Tribunal: CARF
Processo: 19515.720768/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. IMPERTINÊNCIA.
O mero inadimplemento não é motivo de inclusão de sócio, ainda que administrador, no polo passivo da relação jurídico-tributária. No entanto, é impertinente tal alegação quando a responsabilização solidária não se fundamenta em mero inadimplemento, mas sim em um conjunto probatório suficiente a convencer que o sujeito era sócio e administrador de fato da empresa.
SOLIDARIEDADE PASSIVA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS.
A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo ato ilícito consistente no abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é determinada pelo interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo, independentemente de ter havido ato ilícito ou não.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA EM LEI EM CASO DE IRRF.
O art. 124, inc. II, do CTN, c/c o art. 8o do Dec.-lei no 1.736, de 1979, criam uma disposição legal específica para sancionar atos ilícitos relacionados com o IRRF que se aplicam, expressamente, de modo solidário aos administradores da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720768/2015-16
ACÓRDÃO
1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITANI ZANINI USINAGEM LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA
SELIC. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO EM RAZÃO
DO INADIMPLEMENTO. IMPERTINÊNCIA.
O mero inadimplemento não é motivo de inclusão de sócio, ainda que
administrador, no polo passivo da relação jurídico-tributária. No entanto, é
impertinente tal alegação quando a responsabilização solidária não se
fundamenta em mero inadimplemento, mas sim em um conjunto
probatório suficiente a convencer que o sujeito era sócio e administrador
de fato da empresa.
SOLIDARIEDADE PASSIVA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS.
A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo
ato ilícito consistente no abuso da personalidade; enquanto a
solidariedade é determinada pelo interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do tributo, independentemente de ter havido ato
ilícito ou não.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA EM LEI EM CASO DE IRRF.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
2
O art. 124, inc. II, do CTN, c/c o art. 8o do Dec.-lei no 1.736, de 1979, criam
uma disposição legal específica para sancionar atos ilícitos relacionados
com o IRRF que se aplicam, expressamente, de modo solidário aos
administradores da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância em que se considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 51/69, em virtude de não haver recolhido
ou declarado em DCTF a totalidade dos valores de Imposto de Renda retido na fonte declarado em
DIRF nos anos-calendário de 2011 a 2014. O Contribuinte foi dele cientificado em 29/09/2015 (e-
fls. 50); os Responsáveis solidários Alessandro Capitani, Giovanni Zanini e Espólio de Enzo Capitani
foram cientificados em 02/10/2015 (e-fls. 74, 77 e 80, respectivamente). Segundo o Termo de
Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 47/50, os fatos se passaram do seguinte modo:
2.1.

Foram encontradas diferenças entre os valores informados nas DIRFs e DARFs da
Contribuinte (e-fls. 47/48), fato que ensejou Revisão Interna, da qual foi comunicada em
08/07/2015 (e-fls. 4).
Em atendimento ao Termo de Início (e-fls. 2/3), representante da
sociedade empresária compareceu à Unidade, sem apresentar justificativa para as divergências
apontadas. Nova intimação foi encaminhada (e-fls. 22), entretanto, mais uma vez não foram
apresentados documentos que indicassem a totalidade dos valores retidos e informados na
respectiva DIRF, ou as diferenças apuradas referentes aos códigos 0561 - IRRF sobre Rendimentos
do Trabalho Assalariado que não foram declaradas em DCTF ou pagos através de DARF. Por esse
motivo, o crédito tributário foi constituído de ofício.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
3
2.2.

A Fiscalização imputou responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, inc. II, do
Código Tributário Nacional (CTN), c/c art. 8o do Dec.-Lei n° 1.736, de 1979 [que dá substrato ao
art. 723 do Dec. no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99)], aos
sócios e administradores mencionados.
3.

Irresignados, em 29/10/2015 (e-fls. 110 e 125), o Contribuinte e os Responsáveis
solidários Alessandro e Giovanni – estes, de forma conjunta – apresentaram Impugnações (e-fls.
112/123 e 89/107, respectivamente). Aduziram, em síntese, que:
3.1.

Por parte do Contribuinte:
3.1.1.
a multa aplicada traz embutido efeito confiscatório em desconformidade com o art.
26 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou o artigo 32-A e 35 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, reduzindo as multas previdenciárias ao patamar máximo de 20%;
3.1.2.
a taxa SELIC viola o princípio da legalidade, expresso no art. 52, inciso II, da
Constituição em vigor; haja vista que o art. 161, §1o do CTN, determina que o Crédito Tributário
não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% ao
mês, salvo disposição de lei em contrário, referido artigo refere-se a juros moratórios que
constituem crédito tributário e, desse modo, sujeito a ser disciplinado por lei complementar nos
termos do art. 146 da Constituição em vigor, o que não é o caso da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, que assim, seria flagrantemente inconstitucional;
3.1.3.
ademais, a taxa em questão não se presta à finalidade pretendida em face de sua
origem e função disciplinadas pelo Banco Central do Brasil que a caracteriza como remuneratória,
circunstância que também impede sua aplicação na seara tributária como juros moratórios.
3.2.

Por parte dos Responsáveis;
3.2.1.
Os Impugnantes alegam, em primeiro lugar, a existências de ilegalidades tais como
multas abusivas e juros ilegais;
3.2.2.
Em relação à responsabilidade solidária, os impugnantes alegam que a Súmula no
430 do Superior Tribunal de Justiça extinguiu a maioria dos casos que envolvem a
responsabilização de sócios na cobrança de dívidas fiscais em sede de execuções fiscais;
3.2.3.
Asseveram que a inadimplência no pagamento das obrigações tributárias não pode
implicar, por si só, a responsabilização dos sócios, tendo em vista a personalidade da sociedade
empresária não se confunde com a dos sócios. A matéria foi igualmente objeto de recurso
repetitivo perante o STJ, onde os ministros decidiram que os sócios só podem ser
responsabilizados por dívidas das empresas quando existir prova de que cometeram atos ilícitos
no cargo, nos termos do art. 135, inc. III do CTN;
3.2.4.
Em seguida, acrescentam que “não se pode confundir responsabilidade legal dos
acionistas por obrigações da sociedade com a desconsideração da personalidade jurídica, vale
como regra o princípio da separação patrimonial”;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
4
3.2.5.
Faz em seguida, longa digressão sobre a diferença entre solidariedade e
subsidiariedade. A responsabilidade tributária exige – aduz – conduta dolosa ou culposa,
especificada pelo Legislador.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 06-54.562 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão realizada em 25/04/2016 (e-fls.
133/142), de que se deu ciência ao Contribuinte e aos Responsáveis em 07/06/2016 (e-fls. 147),
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS INTER PARTES.
Os efeitos de decisões mencionadas na impugnação restringem-se às partes envolvidas nos
respectivos litígios, não vinculando julgamentos posteriores. já que foram proferidas por
órgãos colegiados desprovidos cujas decisões não possuem eficácia normativa, na forma do
art. 100, II, do Código Tributário Nacional
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e legalidade
das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO PÓLO PASSIVO EM RAZÃO DO
INADIMPLEMENTO. IMPERTINÊNCIA.
O mero inadimplemento não é motivo de inclusão de sócio, ainda que administrador, no
pólo passivo da relação jurídico-tributária. No entanto, é impertinente tal alegação quando
a responsabilização solidária não se fundamenta em mero inadimplemento, mas sim em um
conjunto probatório suficiente a convencer que o sujeito era sócio e administrador de fato
da empresa, com simulação nocente.
SOLIDARIEDADE PASSIVA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS
DIVERSOS.
A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo ato ilícito
consistente no abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é determinada pelo
interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo, independentemente
de ter havido ato ilícito ou não.
DESNECESSIDADE DE O FISCO PROCEDER À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
A Administração Tributária não precisa desconsiderar a personalidade jurídica porque o
‘terceiro’ que iria ser responsabilizado em função da desconsideração não é um terceiro no
que concerne à relação tributária, mas sim é seu integrante.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA EM LEI EM CASO DE IRRF.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
5
O art. 124, II, do CTN c/c art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, criam uma disposição
legal específica para sancionar atos ilícitos relacionados com o IRRF que se aplicam,
expressamente, de modo solidário aos administradores da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados,
em
05/07/2016,
Contribuinte
e
Responsáveis
solidários
encaminharam, via postal (e-fls. 170/171), Recurso Voluntário (e-fls. 149/169), em que repisam as
razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 147 e 170/171), nos termos do § 6o do
art. 56 do Dec. no 7.574, de 2011, e atestado pela Autoridade preparadora (e-fls. 173), pelo que
dele se conhece.
Matéria incontroversa
7.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“30. A contribuinte e os sócios impugnantes não questionam o valor do tributo
lançado, que se torna, desse modo, definitivo em sede administrativa, nos termos do
art. 17 do decreto no 70.235, de 6 de março de 1972” (grifou-se).
MÉRITO
Constitucionalidade e legalidade dos dispositivos normativos aplicados
8.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“36. Faz-se mister consignar igualmente, que a este órgão de julgamento compete,
tão-somente, a análise da legalidade dos atos praticados pela autoridade fiscal –
tendo em vista que a constituição do crédito tributário é atividade plenamente
vinculada – encontrase, portanto, além dos limites da instância administrativa a
análise da constitucionalidade de norma legal regularmente editada e em vigor”
(grifou-se).
9.

Assim, a Interessada, ao aludir à “multa desproporcional”, apta a “caracterizar
confisco”, invocando ADI que tratou de dispositivos insertos em Constituição de Estado da
federação; e que o “[...] cômputo de juros SELIC nos débitos fiscais em atraso [estaria] em
flagrante desrespeito ao artigo 146 da Constituição Federal”, taxa esta que teria sido “[...] utilizada
para driblar a limitação legal dos juros moratórios dos débitos tributários, de 1% ao mês, de
acordo com o art. 161, § 1o do” CTN, “caracterizada como juros remuneratórios, circunstância esta
que, também impede que seja utilizada na seara tributária como juros moratórios”, afronta o
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
6
entendimento fixado no enunciado sumular no 2 deste Tribunal administrativo, que dispõe que
“[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Nenhuma das hipóteses aventadas se encontra entre aquelas previstas no art. 62 do “Anexo II” do
Regimento Interno do CARF.
Responsabilidade solidária
10.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“41. De pronto, é de se rejeitar a alegação de que o STJ não permite a inclusão dos
sócios no pólo passivo por dívida da sociedade na ação executiva, por total
impertinência da acertada jurisprudência referida.
42. A fiscalização não incluiu os senhores Zanini e Capitani no polo passivo da
obrigação tributária em razão do mero inadimplemento, cf. resta evidente no Termo
de Verificação Fiscal. Os sócios são proprietários e administradores do
empreendimento, fatos não controvertidos que explicam a razão pela qual foram
incluídos como responsáveis solidários, e não o mero inadimplemento de créditos
tributários da pessoa jurídica.
43. Observe-se que a hipótese legal, carreada pela Autoridade Fiscal a quo nos
Autos de Infração, a saber: art. 124, II, do CTN c/c art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de
1979, consigna responsabilidade solidária aos controladores, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do
não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
44. Note-se que está claramente demonstrado que a entidade reteve o Imposto de
Renda na Fonte sem efetuar o correspondente recolhimento aos cofres públicos,
estando sujeita neste caso, em tese, até mesmo à imputação de apropriação
indébita, hipótese prevista no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e à sua
caracterização como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, nos
termos estatuídos pela Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994.
45. Ora, a infração legal está claramente configurada no caso concreto, logo a
responsabilidade solidária dos gestores é inescapável. Essa é precisamente a
situação em que se encontram os senhores Alessandro Capitani e Giovani Zanini e o
espólio de Enzo Capitani que se encontra revel no feito. Nenhum reparo há que se
fazer aos Autos de Infração neste quesito” (grifou-se).
11.

Compulsando-se o TVF e o AI, infere-se que os fatos se passaram como relatado
pela DRJ, não havendo imputação de responsabilidade por mero inadimplemento, como se vê
daquele Termo:
“E) Da Responsabilidade Solidária
Como o art. 142 da Lei n° 5.172, de 25/10/66 (CTN), dispõe que dentre os
procedimentos necessários para a constituição do crédito tributário está a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
7
identificação do sujeito passivo, enquanto o parágrafo único do seu art. 121 delineia
suas duas condições, quais sejam, contribuinte ou responsável, este último tido
como aquele que ‘sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei’, foi no lançamento fiscal atribuída a responsabilidade
tributária solidária com fundamento nos artigos 124, II do CTN, combinado com o
art. 8° do Decreto-Lei n° 1.736, de 20/12/79, que dispõe: [...]” (grifos e negritos do
original).
12.

Pelo exposto, sem contestarem que são proprietários e administradores da
Autuada, não assiste razão aos Responsabilizados, ao aduzirem que a “[...] simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
fique comprovado que os sócios tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto da empresa”. Diga-se, ademais, que prevalece, no âmbito desta
Seção de Julgamento e desta Turma Ordinária, que a especialidade da previsão inserta no art. 8o
do Dec.-lei em comento caracteriza, por si, a responsabilidade solidária de tais pessoas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
(...)
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte” (Ac. no
1301-005.110, s. 16/03/2021, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza).
Suposta desconsideração da personalidade jurídica
13.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“47. A Autoridade Fiscal a quo, contudo, não procedeu a qualquer desconsideração
da personalidade jurídica.
48. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto diferente da
solidariedade passiva. Enquanto esta é a coobrigação de várias pessoas em uma
única e indivisível relação obrigacional, a desconsideração da personalidade jurídica
acontece em situações jurídicas nas quais há uma responsabilidade obrigacional da
pessoa jurídica e, em razão de ter havido abuso da personalidade jurídica, o
ordenamento jurídico autoriza desconsiderá-la para responsabilizar sucessivamente
os responsáveis pelos atos da pessoa jurídica que ensejaram a relação obrigacional,
normalmente os sócios ou administradores, subsidiariamente, em caso de
insolvência da pessoa jurídica.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
8
49. Enquanto a solidariedade encontra-se prevista no art. 264 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica repousa no art. 50 do mesmo diploma,
reproduzidos abaixo in verbis: [...]
50. A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo ato
ilícito decorrente do abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é
determinada por disposição legal ou em razão do pelo interesse comum na situação
que constitui o fato gerador do tributo, independentemente de ter havido ato ilícito
ou não.
51. Diga-se mais: ainda que a ilicitude verificada na ocorrência do fato gerador
envolva um abuso da personalidade jurídica, ao estabelecer a solidariedade das
pessoas nos termos do art. 124, II c/c art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, o
ordenamento jurídico determinou a sujeição passiva solidária diretamente da
relação entre as pessoas naturais e o fato gerador, e não como uma consequência
do abuso de personalidade.
52. A Administração Tributária não precisa, nesses termos, desconsiderar a
personalidade jurídica porque o terceiro que iria ser responsabilizado em função da
desconsideração não é um terceiro na relação tributária, mas sim um integrante da
mesma.
53. No mesmo sentido – registre-se – o Fisco não precisa anular os atos jurídicos
simulados pelo contribuinte, enquanto no campo eminentemente privado, o ato
simulado é anulável, no âmbito do Direito Tributário, a conseqüência atribuída ao
ato nocivo é diferente da anulabilidade, que opera efeitos no plano da validade, pois
se manifesta no plano da eficácia: atos simulados simplesmente não têm eficácia
contra o Fisco.
54. A Fazenda, portanto, não precisa demandar judicialmente a anulação dos atos
simulados para propiciar o aparecimento do ato dissimulado, realmente praticado.
Nas precisas as palavras de Heleno Torres: [...]” (grifou-se).
14.

De fato, como se lê do TVF e do AI, não houve desconsideração alguma de
personalidade jurídica, tendo a Fiscalização se valido dos mencionados arts. 124, inc. II, do CTN, e
8o do Dec.-lei no 1.736, de 1979, para imputar responsabilidade solidária aos Interessados. O
entendimento da DRJ caminha na mesma direção da jurisprudência desta Seção de Julgamento,
quanto à desnecessidade de instauração do mencionado incidente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. INTERPOSTA PESSOA
INFRAÇÃO À LEI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720768/2015-16
9
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado - resumidamente sócio-gerente - não se confunde com a responsabilidade
do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário,
portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado
prejudicial ao Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma
dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Conforme entendimento do STJ, na atribuição de responsabilidade do sócio-gerente prevista
nos arts. 135, III, e 134, VII, do CTN, não se faz necessário a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária nos termos do art. 133
do CPC/2015 uma vez que a responsabilidade atribuída pelo próprio CTN permite a
cobrança do crédito tributário de forma direta desses terceiros. A instauração do incidente
far-se-á necessária na hipótese de redirecionamento da execução fiscal em face de terceiro
não elencado diretamente pelo CTN [...]” (Ac. no 1201-004.904, s. 16/06/2021, Rel. Cons.
Efigênio de Freitas Júnior).
15.

Nesse caminhar, não lhes assiste razão, ao afirmarem que “[...] inexistem as
condições para aplicação da desconstituição da pessoa jurídica e, em se tratando de empresa de
responsabilidade limitada, com capital totalmente integralizado, os débitos devem ser voltados
única e exclusivamente à pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos tributos e não contra os
seus sócios”.
CONCLUSÃO
16.

Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 182
DF CARF MF
Original